Tribunal: TJMT
Processo: 0002881-54.2016.8.11.0018
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002881-54.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 161.734.651-91 (APELANTE), MARCIA DE CAMPOS LUNA - CPF: 894.849.241-15 (ADVOGADO), MPEMT - JUARA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL -
DESMATAMENTO –
FLORESTA NATIVA –
COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELA SEMA – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA -
AFASTADA
- PROVA PERICIAL PRESCINDÍVEL - AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE -
RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA - DANO MORAL COLETIVO AFASTADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL -
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar em cerceamento de defesa, quando as provas constantes dos autos comprovam a infração ambiental.

2. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

3. A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.

4. Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS
, contra sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juara/MT, M.M.
Fabrício Sávio da Veiga Carlota,
nos autos de Ação Civil Pública n.º 2881-54.2016.8.11.0018, Código 81850, proposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
em desfavor de JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS,

objetivando a responsabilização do requerido por danos ambientais causados pelo desmatamento área de 27,68 ha de floresta nativa, sem autorização do órgão ambiental competente
.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial determinando que o Requerido promova a recuperação da área degrada, nos moldes de projeto técnico ambiental elaborado por profissional habilitado (PRAD), restaurando integralmente as condições primitivas da vegetação afetada pelo desmatamento irregular, bem como a paralisação de qualquer atividade econômica junto a área em comento desprovida de qualquer licença ambiental, forte no artigo 487, I, do CPC.

Condenou ainda, o Requerido a reparar os danos patrimoniais causados ao meio ambiente em favor do Fundo Estadual do Meio Ambiente a ser liquidado por perícia nos termos do art. 509 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como em danos morais coletivos na quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor do Fundo Estadual do Meio Ambiente, acrescido de juros legais a partir do evento danoso e corrigidos a partir do arbitramento.

Sem condenação em custas e honorários.

Como causa de pedir recursal, sustenta o Apelante, a reforma da decisão para que seja reconhecida a nulidade da sentença ante a inexistência de prova oral em audiência, ocasionando o cerceamento de defesa, bem como realização de prova pericial, e por fim, que seja revisto o
quantum
indenizatório, considerando o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade – Id. 4581082 e 4581083.

O Apelado
Ministério Público Estadual
apresentou Contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e ao final, requereu o desprovimento do recurso, mantendo a sentença incólume – Id. 4581090 e 4581091.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, opinando pelo desprovimento do recurso mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos – Id. 6275831.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, determinando ao Apelante a recuperação da área danificada mediante apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), a paralisação das atividades econômicas junto à área desprovida de qualquer licença ambiental, além do pagamento de danos patrimoniais e morais.

Extrai-se dos autos que o Apelante
,
ajuizou o presente recurso aduzindo que a sentença prolatada merece ser anulada, ante a não comprovação dos danos ambientais.

Argumenta que cabe ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso o
ônus
da prova, asseverando que o órgão não acostou aos autos documentos hábeis para demonstrar o nexo de causalidade existente entre o ilícito ambiental e o Apelante.

Sustenta, nesse sentido, a necessidade realização de prova pericial. Afirma, ainda, que houve cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado
a quo
proferiu sentença sem a oitiva de testemunhas, e por isso ressalta que teria ocorrido a violação do princípio do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, arrazoa que os valores aplicados a título de dano patrimonial e moral foram demasiadamente elevados, merecendo ser reduzidos.

Dessa forma, pretende que seja dado provimento ao recurso para que seja reconhecida a nulidade da sentença ou, em entendimento diverso, que seja reformada.

Na espécie, o cerne da questão consiste exclusivamente em averiguar se há elementos substanciais para que seja reconhecida a nulidade ou reforma da sentença, cerceamento de defesa e a necessidade da produção de prova pericial.

Da nulidade da sentença
(cerceamento de defesa advindo do julgamento antecipado do mérito).

Muito embora o Apelante sustente cerceamento de defesa em razão de suposto equívoco na decretação de
revelia
do mesmo, aliado ao julgamento antecipado do processo, tal argumento não merece prosperar.

Primeiramente, observa-se que, a pedido do parquet – Id. 4581049, o Juízo
a quo
decretou a
revelia
do Apelante, com base no artigo 344 do Código de Processo Civil – Id. 4581066, eis que, devidamente citado em 21/02/2017 – Id. 4581043, deixou transcorrer o prazo para apresentar contestação conforme certidão – Id. 4581046, não havendo razão na alegação do Apelante quanto suposta irregularidade no convencimento que levou o magistrado singular a decretar a
revelia
do requerido, ora Apelante.

Além disto, de acordo com o artigo 370, do CPC, o magistrado não é obrigado a colher todas as provas pretendidas pelas partes, especialmente quando aquelas já trazidas aos autos afiguram-se suficientes para a formação do seu convencimento.

Nesta toada, o Apelante sequer requereu a produção de provas, eis que deixou de se manifestar nos autos. Ademais, diante da inércia do Apelante, o Ministério Público Estadual pugnou pelo julgamento antecipado do feito, reiterando os fundamentos de fato e de direito da inicial, nos termos do artigo 355, inciso II, do CPC.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, na medida em que a solução da lide prescinde da produção de prova pericial, por depender da análise de questões de direito e de fato, estas últimas demonstradas pela prova documental.

De mais a mais, com base nas provas constantes nos autos, aliados a inércia do Apelante, e demonstradas que durante a instrução processual foram respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, sendo que o magistrado de piso procedeu ao julgamento antecipado da lide em decorrência da farta prova documental acostada ao feito, apta a demonstrar a contento tanto a ocorrência do dano ambiental quanto a sua autoria.

Sendo assim, descaracterizada a preliminar de cerceamento de defesa sustentada pelo Apelante, que teve ciência do processo e foi-lhe facultada manifestação, assim inexiste vício insanável a justificar nulidade processual.

Em relação a alegação de inexistência de
dano ambiental e nexo de causalidade,
em razão que não foram apresentadas provas, documentos e testemunhas aptos o suficiente a demonstrar a existência de culpa e ocorrência da degradação ambiental para ensejar o dever de recuperar a área objeto do desmatamento ambiental e danos morais e patrimoniais, porém, melhor sorte

não assiste o Apelante, acerca do alegado.

Em razão disso, ao analisar as provas acarreadas aos autos, verifica-se que a comprovação do dano ambiental está retratada pelos documentos consistentes no Relatório Técnico n.º 097/DUD/JUARA/SEMA/2011 – Auto de Inspeção n.° 149191 - Auto de Infração n.° 113136, e Termo de Embargo/Interdição n.° 101008 –
Id. 4581009,
emitidos por autoridades competentes, que constituem documentos públicos que fazem prova das alegações neles descritas, ante sua presunção de veracidade e legalidade, nos termos do artigo 405, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 405. O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião, ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença”.

Somando a tais argumentos, as consequências advindas da aplicação da responsabilidade objetiva ao dano ambiental, a qual tem como fundamento o risco, prescindindo, por completo, da culpabilidade do agente, da aferição de licitude da atividade e da aplicação das causas de exclusão de responsabilidade, exigindo tão somente, a ocorrência do dano e a prova do nexo de causalidade, devidamente amparada na documentação que instrui a exordial.

A propósito colaciono julgamento deste Egrégio Tribunal em caso semelhante:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL – DESNECESSIDADE – REJEITADA – DESMATAMENTO – INFRAÇÃO COMETIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando os elementos constantes nos autos são suficientes para a formação da convicção do magistrado. O juiz julgará antecipadamente o mérito, proferindo sentença, quando não houver necessidade de produção de outras provas. 2. A pretensão da ação foi embasada na investigação feita pelo Ministério Público em sede de Inquérito Civil e, restou demonstrado, através de documentos que instruíram a inicial da Ação Civil Pública, a existência da edificação em Área de Preservação Permanente pertencente à apelante. 3. Nesse caso, visando à proteção da vegetação, bem como salvaguardar todo o ecossistema com proteção a áreas da natureza, resguardando valores que são superiores ao interesse particular, não se permite ocupação ilegal as margens dos rios, realizando construções e provocando desmatamento sem controle. Assim, com base nos princípios da preservação do meio ambiente, não há que se falar em reforma da sentença, pois esta permitiria a continuidade da degradação ambiental. (TJMT – RAC n. 0014499-12.2014.8.11.0003, Rel. Juiz de Direito Dr. Alexandre Elias Filho, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018).

Feitas estas considerações, passo à análise do Recurso de Apelação.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pois bem. Imperioso observar que a Constituição Federal reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito (art. 225, da CF).

De outro modo, sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988 (CF, art. 5º, inciso LV), os quais devem ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual
status,
a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

Desse modo, entende-se, por ampla defesa, o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

Cumpre anotar que em se tratando de infração contra o meio ambiente, existe uma independência entre as esferas cível, administrativa e criminal, como preceitua o §3º, do art. 225 da Constituição Federal.
In verbis:

Art. 225. [...] § 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Nesta trilha, o desmatamento sem autorização do órgão ambiental competente enquadra-se em infração ambiental, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas independentes entre si, que acarretam em responsabilidades administrativas, civis ou penais. Destarte, o próprio princípio da responsabilidade objetiva, presente no sistema jurídico-ambiental, determina que aquele que causa o dano deve responder nas três esferas.

Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, que não se admitem excludentes de responsabilidade, exigindo somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente, decorrente da ação ou omissão do responsável.

Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelos apelantes (desmatamento de floresta nativa) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, em caso de impossibilidade de recuperação.

Enfatizo que, diferentemente do sustentado pelo Apelante, os pressupostos necessários à condenação ao pagamento da indenização, evento danoso e o nexo de causalidade, foram demonstrados, e o fato de haver a possibilidade de recuperação da área degradada.

Da análise dos autos, verifico que a ocorrência de degradação ambiental, desmate, na área de propriedade do Apelante, é incontroversa,
inclusive não contestada pelo mesmo.

Vê-se, portanto, que a prova documental não deixa dúvidas de que houve desmatamento no imóvel, sem autorização do órgão ambiental. Anoto que é regra assente que a responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente, por ser objetiva, independe de qualquer consideração subjetiva a respeito do causador do dano, ou seja, o proprietário do imóvel.

Logo, a ocorrência do dano ambiental é incontestável, sendo assim, não prospera pedido de realização de prova pericial.

Ademais, no tocante ao pedido de realização de perícia técnica,
mister
faz-se ressaltar que os documentos presentes nos autos são elementos comprobatórios suficientes, contendo, até mesmo, imagens e memorial descritivo das coordenadas – Id. 4581009.

De mais a mais,
acerca da produção de prova pericial,
dado o decurso temporal, uma vez que o fato danoso ocorreu em 2011, à produção de novas provas seria algo meramente protelatório, diante da provável impossibilidade de averiguação dos fatos narrados no auto de infração.

Frisam-se, provas em contrárias essas que poderiam ter sido apresentadas no momento processual correto, isto é, em sua defesa contestatória que, no caso em tela, não fora apresentada – Id. 4581046,
não havendo que falar em realização de prova pericial.

Não obstante isso é cediço que o dano ambiental, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira precaucional, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça.

Sobre a presunção relativa de Auto de Infração, perfilho o seguinte julgado:

APELAÇAO CÍVEL – ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇAO AMBIENTAL. PRELIMINARMENTE – NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO. MÉRITO – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO AUTO – OPERAÇÃO DE ESTOCAGEM DE MINÉRIO – EMISSÃO DE MATERIAL PARTICULADO NO AR – LEI MUNICIPAL Nº 4.438 /97 – ART. 91, III – EMISSÃO VISÍVEL DE POEIRAS EM QUALQUER OPERAÇÃO DE BRITAGEM, MOAGEM E ESTOCAGEM – AFERIÇÃO – AGENTE AMBIENTAL – POSSIBILIDADE – CRITÉRIO OBJETIVO. QUALIDADE AMBIENTAL – DESNECESSIDADE. MULTA PECUNIÁRIA – CRITÉRIO LEGAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em nulidade da sentença quando o magistrado a quo decide a causa que lhe é imposta, ainda que com fundamentação sucinta. 2. O auto de infração goza de presunção relativa de veracidade, é plenamente válido quando fundamentado, tem por finalidade relatar uma conduta contrária à legislação em vigor e indicar a multa aplicável. 3. (...). (TJ/ES – Apelação Cível n o 24119000248 – Relator: Carlos Simões Fonseca – Órgão julgador: Primeira Câmara Cível – data de julgamento: 13-9-2011 – data da publicação no Diário: 6-10-2011).

De igual modo, entendo que
não prospera o pleito de reforma da decisão
para decretar a nulidade da sentença, uma vez que, constatado o dano ambiental, medida justa, adequada, razoável e proporcional é a condenação à recomposição do próprio meio degradado.

A propósito, acerca da responsabilidade objetiva por dano ambiental, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO MEIO AMBIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE DE NATUREZA OBJETIVA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INAPLICABILIDADE DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) VI. Consoante a jurisprudência do STJ, "a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental" (STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016).

Quanto à alegação do Apelante de não ocorrência de desmatamento ilegal, não merece prosperar. Isto porque, consta dos autos que a Ação Civil Pública foi proposta com base no Auto de Infração e Relatório Técnico do SEMA, constatado desmate de 27,68 ha, mediante verificação
in loco
.

Neste sentido é a jurisprudência deste sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AUTO DE INFRAÇÃO – IBAMA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – MEIO AMBIENTE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. A notícia de desmatamento da mata sem prévia autorização para autoridade competente abrange possível dano irreparável, que invoca providência de urgência a ser tomada pelo Estado. O auto de infração goza de presunção de veracidade, prevalecendo até prova robusta produzida em contrário. (AI 13925/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DESFLORESTAMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DETERMINAR A ELABORAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA E OBRIGAÇÕES DE FAZER – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MORADOR – AFASTADA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA - RECURSO DESPROVIDO. O desflorestamento de área de preservação ambiental gera obrigação de reparação. Na ação em que se busca a recomposição da área degradada, a obrigação é inerente ao proprietário ou possuidor, independentemente de terem sido os causadores do dano, haja vista que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem (propter rem). Nos termos do § 1º do art. 7º do Código Florestal “§ 1o Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em Área de Preservação Permanente, o proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título é obrigado a promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos nesta Lei. Recurso desprovido. (TJMT – Agravo de Instrumento nº 100354-69.2016.8.11.0000 – Relatora: Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 9/5/2017, Publicado no DJE 15/5/2017).

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO EM ÁREA DE FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – RELATÓRIO DA SEMA/MT – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – INDENIZAÇÃO – DEVIDA – QUANTUM – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR – DEMONSTRADA – MULTA – ADEQUAÇÃO – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURAÇÃO – MONTANTE ARBITRADO – COMPATIBILIDADE COM A LESÃO – DESPROVIMENTO. Não há falar em cerceamento de defesa, quando as provas constantes dos autos comprovam a infração ambiental. Tratando-se de dano ambiental, a responsabilização do infrator pode-se dar, concomitantemente, nas esferas penal, administrativa e civil, que não se confundem (CRF, art. 225, § 3o). A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente. A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação propter rem. Em vista da gravidade da infração ambiental praticada, mostra-se razoável e proporcional o montante arbitrado a título de indenização. Comprovado o descumprimento da decisão liminar, deve o infrator ser condenado ao pagamento da multa aplicada, especialmente, quando o seu valor mostra-se adequado ao fato. Em vista de o dano ambiental ultrapassar o limite do tolerável, deve a parte infratora ser condenada ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, em valor compatível com a lesão praticada. (N.U 0001232-80.2017.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2020, Publicado no DJE 25/08/2020).

No que se refere à força probante dos documentos elaborados pelo SEMA, ressalte-se que são atos administrativos e gozam de presunção de veracidade e de fé pública.

Por fim, corrobora os argumentos em prol do meio ambiente, o fato de que a decisão recorrida está embasada na legislação e normas ambientais de regência e justificadas pelo grau de proteção jurídica incidente sobre o bem lesado e magnitude do desmatamento praticado pelo Apelante 27,68 ha de floresta nativa, não havendo falar-se em excesso da decisão.

Quanto a
insurgência do valor arbitrado
no dano moral e patrimonial este último que sequer fora ainda arbitrado, em razão de que será liquidado por perícia, pugnando pela redução o recorrente do valor fixado a título de indenização ao dano moral coletivo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), aduzindo que fere o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Registro que a Ação Civil Pública por Dano Ambiental pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, contudo, perfeitamente, passível de cumulação, como ocorreu na hipótese.

Sabe-se que o Ministério Público vem atuando em nosso Estado na promoção da conscientização da população quanto à necessidade de proteção ao meio ambiente.

Desse modo, não obstante a prática de exploração da terra sem autorização devida seja considerada crime ambiental, e prejudique significativamente a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações, cuja ofensa aos interesses e direito fundamentação é de dimensão inestimável,
in casu,
a determinação de reparar a área degradada já atingiu o objetivo visado pelo
parquet
e que a condenação moral coletiva em valor desproporcional seria capaz tão somente de onerar ainda mais o causador do dano.

Inobstante, vê-se que o Apelante insurge-se, com relação ao valor arbitrado na condenação por dano moral coletivo, pugnando pela minoração do valor arbitrado.

O dano moral coletivo segundo o doutrinador
Yussef Said Cahali:

“Assim, pode-se afirmar que o dano moral é a injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção de fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial”. (in, Dano Moral, 4ª ed. ver., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 308).

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADASTRO DE PASSAGEM. LICITUDE. COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. IMPRESCINDIBILIDADE. ART. 43, §2º DO CDC. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA MANTENEDORA DO CADASTRO. DANO MORAL COLETIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. (...). 8.
O dano moral coletivo, compreendido como o resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, se dá quando a conduta agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva
(arts. 1º da Lei nº 7.347/1985, 6º, VI, do CDC e 944 do CC, bem como Enunciado nº 456 da V Jornada de Direito Civil). 9. Não basta a mera infringência à lei ou ao contrato para a caracterização do dano moral coletivo.
É essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais
. Com efeito, para não haver o seu desvirtuamento, a banalização deve ser evitada. 10. (...). (REsp n. 1726270/BA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 07/02/2019).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAR.
DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE ABALO A TODA COLETIVIDADE. DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA.
INVIÁVEL MODIFICAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO A QUO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A
condenação à indenização por dano moral coletivo em ação civil pública deve ser imposta somente aos atos ilícitos de razoável relevância e que acarretem verdadeiros sofrimentos a toda coletividade, pois do contrário estar-se-ia impondo mais um custo às sociedades empresárias.
Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. (...) 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 964.666/RJ, Rel. Ministro MARCO Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/10/2016, DJe 11/11/2016). Negritei

Nessa esteira, para configuração do dano moral coletivo, necessário se faz a demonstração do sofrimento, da angústia, do desgosto, da infelicidade de uma coletividade ou de um grupo social, em decorrência de um dano ao patrimônio ambiental.

Na hipótese vertente, carecem de elementos a corroborar que o desmatamento da vegetação
in natura
da área inserida na propriedade do Apelante sem qualquer autorização do órgão ambiental, ultrapassou o limite de tolerância, a ponto de causar intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local.

Dessa forma, não se está diante de nenhuma situação fática excepcional, que tenha causado grande lesão aos direitos constitucionalmente garantidos a todos e especialmente a população municipal ou mesmo estadual, o que é fundamental para a fixação do dano moral pleiteado.

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA- AFASTAMENTO – TRANSPORTE DE CARVÃO VEGETAL SEM DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO E SEM COMPROVAÇÃO DE LEGALIDADE DA EXTRAÇÃO DO PRODUTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA – DANO MORAL COLETIVO AFASTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa, sob a alegação de que a cópia da inicial, quando da citação, foi entregue de forma incompleta, visto que tal fato não atrapalhou a parte a apresentar sua defesa nos autos. De acordo com a prova produzida nos autos, o carvão vegetal estava sendo transportado sem documento fiscal idôneo expedido pelo órgão competente, demonstrando que o produto não tinha origem lícita.
Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie.
(TJ-MT - AC: 00023767820128110026 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/07/2020).

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE DEVIDO PREENCHIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTAL (ATPF) – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL N. 9.608/95 - DANO AO MEIO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – DANOS MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SENTENÇA REFORMADA. O transporte de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental competente qualifica-se como ilícito ambiental capitulado no artigo 46, parágrafo único da Lei Federal n. 9.605/98, de modo que o infrator está sujeito ao pagamento da indenização pelos danos extrapatrimoniais causados ao meio ambiente e à coletividade, com fulcro no artigo 225 da Constituição Federal. Consoante jurisprudência dominante do STJ, para que seja caracterizada a ocorrência do dano ambiental, e, por conseguinte, responsabilização pelos danos causados, mostra-se suficiente a existência da ação lesiva, do dano e do nexo com a fonte poluidora ou degradadora para atribuição do dever de reparação, emanada também da disposição legal do artigo 14, §1º da Lei Federal n. 6.938/81 (REsp 1318051/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 12/05/2015).
É cediço que, para efeitos de dano moral coletivo ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos”
. (TJMT - N.U 0000206-26.2012.8.11.0094, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DEPÓSITO IRREGULAR DE MADEIRA – CONDENAÇÃO DO POLUIDOR NA ESFERA ADMINISTRATIVA –– INSURGÊNCIA CONTRA A CONDENAÇÃO NA ESFERA CIVIL – POSSIBILIDADE LEGAL DE CUMULAÇÃO – AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS – NECESSIDADE DE ANÁLISE PONTUAL DE CADA CASO – NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO – RECURSO PROVIDO. [...]
Em questão ambiental, para a condenação na reparação extrapatrimonial, o julgador deve concluir que a agressão foi significativa; que o fato que agrediu o patrimônio coletivo foi de tal intensidade e extensão que implique na sensação de repulsa coletiva a ato intolerável”.
(N.U 0006415-88.2011.8.11.0015, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019). Negritei

In casu,
não há dúvidas sobre a degradação ao meio ambiente; no entanto, não há demonstração, por parte do Ministério Público Estadual, da ocorrência de prejuízo excessivo à imagem e a moral coletiva, portanto, aqui, ausente o nexo de causalidade a motivar a manutenção da condenação por dano moral coletivo, visto que Apelante aufere proventos de aposentadoria em valor de um salário mínimo – Id.

4581081, afetando a capacidade de pagamento.

Destaco que, na própria sentença, não houve apontamento específico, quanto aos motivos a ensejarem a condenação por dano moral coletivo.

Nesta ordem de ideias, ante a ausência de comprovação de que o dano tenha efetivamente atingido valores coletivos, não há que se falar em indenização por dano moral coletivo, razão pela qual deve ser afastado.

Forte nessas razões,
REJEITO
a prejudicial de cerceamento de defesa e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, para tão somente
excluir a condenação por danos morais coletivos.
No mais, deve ser mantida a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021